Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720534-78.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S A RECORRIDO: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DO ART. 253 DO CPC. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2.A competência do Juízo da Recuperação Judicial é absoluta para a adoção de medidas constritivas, mesmo em relação a créditos extraconcursais, como forma de preservar o plano de recuperação e evitar prejuízos irreparáveis. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial, o que autoriza sua cobrança por meio de cumprimento de sentença. 4. A multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC e os honorários advocatícios pelo inadimplemento voluntário são devidos, ainda que o devedor esteja em recuperação judicial, por não integrarem o plano de pagamento dos credores. 5. A comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial sobre as diligências constritivas realizadas na origem é medida necessária para garantir a prerrogativa daquele juízo e evitar interferência indevida na recuperação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que as penalidades previstas no codex não se aplicariam in casu, porquanto inexistiu recusa voluntária ao adimplemento da obrigação. Assevera ser incabível o cômputo dos honorários advocatícios sobre a parcela do crédito, uma vez que teve sua natureza concursal reconhecida nos autos do REsp 2.037.269/DF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18